Tribunal: TJDFT
Processo: 0722355-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722355-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA ENGENHARIA S. A. REPRESENTANTE LEGAL: ABDON CARLOS RIBEIRO JORDAO AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VIA ENGENHARIA S. A., contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos da Recuperação Judicial no 0718798-87.2019.8.07.0015, na qual deixou de conhecer do pedido em que a agravante postula a dispensa de documentação exigida em licitação organizada pelo Governo da Paraíba, por entender lhe faltar competência para essa apreciação, nos seguintes termos da decisão agravada (ID 159947600 dos autos de origem): “Trata-se de recuperação judicial em fase de cumprimento do plano. A recuperanda, em petição de ID. 159932059, alegou que o Governo da Paraíba lançou, através do Departamento de Estradas e Rodagem novo procedimento licitatório, qual seja: Edital de Concorrência 01/2023 cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente à Obras de Implantação e Pavimentação do Arco Metropolitano de João Pessoa, PB-016, Trecho: Entr. BR-230(Km 48)/Entr. BR-101(Km 97), com 18,69 km; que, a data para abertura da proposta e recebimento da documentação é 20 de junho de 2023; e que, contudo, o referido edital em seu item 07, prevê expressamente que não serão admitidas as empresas em recuperação judicial. Assim, requereu autorização para participar da Concorrência 01/2023 e dispensa de apresentar a certidão negativa de recuperação judicial e falência para poder se habilitar na referida licitação. Decido. A competência deste Juízo é para processar e julgar o pedido de recuperação judicial da parte autora. Ainda que o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial implique na dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, não compete a este Juízo ordenar à autoridade licitante que a recuperanda seja admitida a participar de procedimento licitatório independentemente da apresentação da documentação exigida pelo edital do certame. Tal competência, aparentemente, é da Vara de Fazenda Pública do local da licitação. Nesse sentido, deixo de conhecer do pedido de ID. 159932059. Intime-se a administração judicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar acerca do cumprimento do plano, já que houve o transcurso do prazo de fiscalização”. Em suas razões (ID 47559548), a agravante informa que, em 25 de maio de 2023, requereu nos autos principais autorização para participar de licitação junto ao Governo da Paraíba, através do Departamento de Estradas e Rodagem: Edital de Concorrência 01/2023 cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente à Obras de Implantação e Pavimentação do Arco Metropolitano de João Pessoa, PB-016, Trecho: Entr. BR-230(Km 48)/Entr. BR-101(Km 97), com 18,69 km. Pontua que a data para abertura da proposta e recebimento da documentação é 20 de junho de 2023, entretanto, o referido edital em seu item 07, prevê expressamente que não serão admitidas as empresas em recuperação judicial. Questiona os itens do referido edital. Aduz que “surpreendentemente, diante do novo pedido da Recuperanda, o juízo a quo, diferentemente do já decidido anteriormente nos autos, não conheceu do pedido sob o entendimento que sua competência é para processar e julgar o pedido de recuperação judicial e não de ordenar a autoridade licitante quanto a documentação exigida para participação de licitação.” Discorre sobre eventual violação aos princípios constantes na Lei 8.666/93, que devem nortear todos os procedimentos licitatórios, além do princípio da isonomia (art. 5o da CR/88). Alega que pretende a reforma da decisão recorrida para que, em cumprimento da Lei, seguindo a jurisprudência sobre o tema, seja autorizada a participar da referida Concorrência 01/2023, lançado pelo Governo da Paraíba, através do Departamento de Estradas e Rodagem e ainda dispensada de apresentar certidão negativa de Recuperação Judicial. Cita a probabilidade do direito probabilidade e o perigo de dano, uma vez que a abertura dos envelopes da licitação estaria agendada para 20 de junho de 2023. Destarte, requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao recurso para que se determine que “a Recuperanda (VIA ENGENHARIA – CNPJ 00.584.755/0001-80) está autorizada a participar do certamente licitatório e dispensada de apresentar a certidão negativa de falência e de recuperação judicial para participar da concorrência 01/2023 previstos na clausulas 7.2 “a” e 10.3.1 “a”.” (ID 47559548 - Pág. 17) No mérito, para que seja confirmada a liminar. Preparo recolhido no ID 47559551 - Pág. 1. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. É cediço que o relator, ao receber o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, I, CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Neste ponto, cumpre-me advertir que, não cabe, neste momento processual incipiente, a análise aprofundada sobre a prova, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência reclamada. Fazendo um juízo de prelibação meramente superficial, inerente ao exame das liminares, denota-se que, em tese, a pretensão da empresa recorrente objetiva a nulidade das cláusulas 7.2 “a” e 10.3.1 “a” do Edital de Concorrência no 01/2023 (processo administrativo no 31.201.000216.2023), lançado pelo Governo da Paraíba/PB, por meio do Departamento de Estradas e Rodagem, com o seguinte objeto (ID 47559554 - Pág. 1): “A1.1 - O objeto desta licitação é a contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente à Obras de Implantação e Pavimentação do Arco Metropolitano de João Pessoa, PB-016, Trecho: Entr. BR-230(Km 48)/Entr. BR-101(Km 97), com 18,69 km, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e demais Anexos deste EDITAL”. Eis as cláusulas questionadas (ID 47559554 - Pág. 4/6): “7.2 - Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: a) Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial, em dissolução ou em liquidação, estrangeiras que não funcionem no País; 10.3.1 – A habilitação econômico-financeira far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos: a) Certidão Negativa de falência e recuperação judicial, emitida pelo Cartório distribuidor da sede do licitante, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida há no máximo 90 (noventa) dias antes da data de apresentação dos Documentos de Habilitação e das Propostas. As empresas em recuperação judicial poderão participar da presente Licitação, desde que, para tanto, comprovem mediante a apresentação de certidão judicial específica, o seu regular cumprimento". A data de entrega e abertura dos envelopes, a priori, está agendada para 20 de junho de 2023 (ID 47559554 - Pág. 1). A meu aviso, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, mas, em tese, denota-se que a pretensão da ora agravante não se relaciona com as atribuições do juízo falimentar, porquanto a nulidade das cláusulas da licitação em que a empresa pretende voluntariamente participar, ao que se observa, deve ser discutido no juízo da Fazenda Pública em que está sendo realizado o certame, segundo as próprias regras editalícias em que o participante, a princípio, anuiu. E, na hipótese, o Edital prescreve (ID 47559554 - Pág. 21): “29.8 - Fica eleito o Foro de João Pessoa/PB, com renúncia dos demais por mais privilegiado que sejam, para dirimir quaisquer questões oriundas desta licitação, bem como do contrato a ser celebrado, depois de esgotadas todas as vias administrativas”. A propósito, relevante o registro de que, nessa estreita via perfunctória, não se analisa a legalidade da cláusula licitatória constante no instrumento vigente em outro Estado, que exclui a participação de empresas em recuperação judicial, mas se o Juízo Universal da recuperação nesta Capital detém a competência para fazê-lo, em detrimento, em tese, do juízo da Fazenda Pública de João Pessoa/PB ou do respectivo juízo de atribuição funcional segundo as normas de organização judiciária local. Nessa esteira, da superficialidade do exame liminar e apropriado para este momento processual incipiente, constata-se que, em tese, como bem anotado por Sua Excelência a quo, a sua competência, como Juízo Universal da recuperação, é para processar e julgar o pedido de recuperação judicial conforme plano aprovado, exercendo o controle sobre os atos de constrição ou expropriação patrimonial da empresa ou eventual matéria correlata, atentando-se para o princípio da preservação da empresa, consoante dispõe o artigo 47 da Lei no 11.101/2005, de sorte que a matéria que não se relaciona com o seu objeto e que, portanto, não estão sujeitos ao plano de recuperação judicial aprovado, a princípio, devem ser dirimidos na justiça comum, observando-se a competência da matéria. Nesse sentido, os seguintes arestos, mutatis mutandis: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA. VARA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO. DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. QUANTIA ILÍQUIDA. CRÉDITO CONCURSAL. IRRELEVÂNCIA. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. 1. A Lei de Organização Judiciária do DF, em seu art. 26, atribuiu como competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública o processamento e julgamento das ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, as demandas em que se pleiteiam quantia ilíquida continuam tramitando no juízo respectivo até a definição de crédito líquido, somente podendo ser devidamente habilitados no plano de recuperação os créditos líquidos e certos. 3. Segundo entendimento firmado em julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos pelo c. STJ, "a natureza do crédito (concursal ou extraconcursal) não é critério definidor da competência para julgamento de ações (etapa cognitiva) propostas em face de empresa em recuperação judicial, mas sim as regras ordinárias dispostas na legislação processual." (REsp no 1.953.212/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021) 4. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o suscitado”. (Acórdão 1699682, 07008374220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no PJe: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CABIMENTO. NATUREZA DE INCIDENTE PROCESSUAL. MANEJO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. O conflito de competência ostenta natureza de incidente processual, vocacionado a solucionar, essencialmente, divergências entre órgãos jurisdicionais (artigo 66, do Código de Processo Civil). A pretensão de suspensão dos efeitos de decisão que determinou a constrição de bens de propriedade da parte, quando já interposto recurso de agravo de instrumento contra decisão anterior discutindo matéria semelhante e quando ainda possível nova interposição de recurso, caracteriza óbice ao conhecimento do conflito de competência, que não pode servir de sucedâneo recursal. Precedentes. À luz da disciplina prevista no artigo 6°, inciso III, da Lei n° 11.101/2005 (com a redação conferida pela Lei n° 14.112/2020), o Juízo da Recuperação Judicial não é o competente para o exame dos pedidos de medidas constritivas formulados sobre créditos ou obrigações que não se sujeitam à recuperação judicial ou à falência. (Acórdão 1602941, 07181375120228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. PENHORA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA POSTERIOR. NATUREZA EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA JUÍZO COMUM. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme preleciona o art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005, os créditos constituídos após o devedor ter protocolizado o pedido de recuperação judicial, não estão sujeitos ao plano de recuperação judicial aprovado, sendo competência da justiça comum, devendo o juízo universal da recuperação judicial exercer o controle sobre os atos de constrição ou expropriação patrimonial do devedor. 2. Considera-se constituído o crédito na data da prolação da sentença que condenou a parte sucumbente a pagar os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Conforme informativo 669 do STJ, "o crédito de honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido de recuperação judicial não está submetido ao juízo recuperacional, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal" (STJ. 2a Seção. REsp 1.841.960-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 12/02/2020, Info 669). 4. Agravo de instrumento conhecido e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1648769, 07252912320228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 1/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Logo, não se verifica, primo ictu oculi, probabilidade de provimento do recurso, uma vez que, em tese, não compete ao Juízo Falimentar ordenar à autoridade licitante de outro Estado que a recuperanda seja admitida a participar de procedimento licitatório independentemente da apresentação da documentação exigida no certame. Desse modo, à míngua de elementos que autorizam o deferimento da tutela de urgência (art.300 do CPC), indefere-se o pedido de efeito suspensivo ativo, devendo-se aguardar a solução pelo eg. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de apresentar eventuais informações. Após, encaminhem-se os autos à i. Procuradoria de Justiça, para, caso entenda, apresentar o seu parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator